Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-74.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INÉPCIA INICIAL. PRECLUSÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROVAS OU INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. REITERAÇÃO CONDUTA. ATO DE POSSUIR E ARMAZENAR CONTEÚDO PEDOPORNOGRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de recorrer em liberdade.
2. Conforme entendimento firmado pela jurisprudência, a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da alegação de inépcia da denúncia. Questão preclusa. Precedentes.
3. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), de perseguição (art. 147-A, CP) e de possuir ou armazenar registro pornográfico envolvendo criança ou adolescente (art. 241-B, ECA) restam comprovadas por meio da palavra das vítimas e demais elementos probantes que instruem os autos.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando narra com coesão e clareza o fato delituoso, está corroborada por outros elementos e não se vislumbra motivação que faça supor o interesse de injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
5. A conduta de tocar nos seios da criança é suficiente para se configurar ato libidinoso diverso da conjunção carnal a configurar estupro de vulnerável (art. 217-A, CP). Incabível a desclassificação do crime para a sua forma tentada, com a pretendida redução da pena, ante a consumação do delito.
6. Embora a Lei n.o 14.132/2021, ao positivar o art. 147-A do Código Penal (crime de perseguição – stalking), tenha revogado o art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), tal revogação não implicou a abolitio criminis dos fatos que estavam enquadrados na infração, continuando puníveis as condutas que se revestirem das características do art. 147-A do CP em razão do princípio da continuidade normativo-típica. Prática reiterada de conduta a ensejar, no caso, a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica em conjunto com a norma da anterioridade, fazendo com que o art. 65 da LCP tenha ultratividade.
7. Escorreita a sentença que, atenta às diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, eleva a pena-base de forma adequada e proporcional, estimando um dos critérios norteadores encampados pela jurisprudência (1/6 da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável).
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.